Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SINDICATO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DO ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A PARTIR DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PAGAMENTO DE IPTU E TLP. ANO FISCAL. LANÇAMENTO DEVIDO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

1 – No julgamento do ARE 1294969RG (Tema 1.124), o STF assentou o entendimento que o fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. In casu, o ITBI recolhido no ato da celebração do contrato de compra e venda não exonera o sindicado adquirente do pagamento do tributo, posto que somente a partir do registro da propriedade, realizado a posteriori, incidiria a imunidade tributária. É o registro imobiliário que confere os plenos poderes inerentes à propriedade, torna público o negócio, e assegura a oponibilidade contra terceiros (arts. 1.228 c/c 1.245, do CC). A prenotação, no entanto, é ato precário, pois susceptível à perda da eficácia, e se destina apenas a conferir prioridade registral ao título (arts. 205, da LRP).

2 – O ano fiscal é iniciado no primeiro dia de janeiro e, tendo o Fisco realizado o lançamento do IPTU/TLP também nesta data, o imóvel ainda permanecia sob registro imobiliário em nome do vendedor que negociou com o sindicato, não havendo como ser exonerada a obrigação de pagar o tributo mediante a retroatividade da imunidade tributária. Ademais, em relação ao imóvel adquirido, o ato declaratório de isenção foi concedido para o exercício fiscal seguinte. Também o art. 123, do Código Tributário Nacional, dispõe que eventuais convenções particulares relativas ao pagamento de tributos não podem ser opostos contra a Fazenda Pública.

3 – Existindo inadimplência no recolhimento de tributos, a lei assegura ao Fisco a possibilidade de compensação em caso de restituição de tributo ao contribuinte, impondo-se a observância dos parâmetros pertinentes estabelecidos (Lei no 9.430/96, Decreto no 2.138/97, Decreto Distrital no 33.269/11).

4 – Dado provimento à remessa necessária e ao recurso.